Tribunal: TJPA
Processo: 0003577-38.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003577-38.2013.8.14.0301

RECORRENTE: GP PETROLEO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

RECORRIDO: BANCO SAFRA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. LEGALIDADE DAS TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE DOMICÍLIO E REGISTRO DE OPERAÇÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por GP Petróleo Comércio de Combustíveis Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao pedido de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, julgou improcedente o pleito de danos morais e reconheceu a validade das tarifas de manutenção de domicílio e de registro de operações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há direito à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente pelo banco, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (ii) estabelecer se as cobranças realizadas configuram dano moral indenizável; (iii) determinar a legalidade das tarifas de manutenção de domicílio e de registro de operações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor do serviço, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o que não se verifica no caso concreto, uma vez que as tarifas estavam expressamente previstas no contrato firmado entre as partes.

A simples cobrança indevida de valores não caracteriza, por si só, dano moral indenizável para pessoa jurídica, sendo necessária a comprovação de circunstância excepcional que demonstre abalo à honra objetiva, o que não foi demonstrado nos autos.

As tarifas de manutenção de domicílio e de registro de operações são válidas quando previstas contratualmente, conforme entendimento consolidado do STJ no Tema 958, e, no caso concreto, a análise contratual confirmou a pactuação expressa das referidas cobranças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A devolução em dobro de valores cobrados indevidamente exige a comprovação de má-fé do credor.

A cobrança indevida de tarifas bancárias, por si só, não configura dano moral para pessoa jurídica.

As tarifas de manutenção de domicílio e de registro de operações são válidas quando expressamente pactuadas em contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1626275/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.12.2018; STJ, REsp nº 1637629/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.12.2016; STJ, Tema 958.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
GP PETRÓLEO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
contra decisão monocrática proferida nos autos da
Apelação Cível
, que negou provimento ao pedido de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, julgou improcedente o pleito de danos morais e reconheceu a validade das tarifas de manutenção de domicílio e de registro de operações

.

A parte agravante sustenta, em síntese:

(i) a necessidade de reanálise da questão relativa à devolução em dobro dos valores pagos, sob a alegação de que a cobrança de tarifas sem previsão contratual configura prática abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC)

;

(ii) a existência de dano moral decorrente das cobranças indevidas, sob o argumento de que a conduta da instituição financeira extrapolou os limites da legalidade e da boa-fé objetiva
;

(iii) a ilegalidade das tarifas de manutenção de domicílio e registro de operações, que não teriam sido devidamente pactuadas, motivo pelo qual deveriam ser declaradas abusivas
.

O BANCO SAFRA S/A apresentou contraminuta, na qual argumenta:

(i) que a decisão agravada deve ser mantida, pois não há comprovação de má-fé na cobrança das tarifas, requisito essencial para autorizar a devolução em dobro dos valores pagos, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC
;

(ii) que a cobrança das tarifas está expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, afastando a alegação de ilegalidade
;

(iii) que não há comprovação de dano moral, sendo certo que a simples cobrança de valores considerados indevidos não enseja, por si só, a obrigação de indenizar
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

Da Repetição do Indébito em Dobro

A parte agravante sustenta que faz jus à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que as cobranças foram realizadas sem respaldo contratual

.

Ocorre que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a repetição em dobro somente é devida quando demonstrada a má-fé do fornecedor do serviço, o que não se verifica no caso concreto.

O contrato firmado entre as partes contém previsão expressa das tarifas cobradas, conforme analisado na decisão monocrática. Dessa forma, não há que se falar em repetição do indébito em dobro, uma vez que não há evidências de cobrança dolosa ou abusiva.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DESCABIMENTO - PERÍCIA CONTÁBIL - DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA PELA PARTE RÉ QUE IMPOSSIBILITOU A APURAÇÃO DOS VALORES DEMONSTRATIVOS DO FATO EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL - MANUTENÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS - COMPENSAÇÃO DE VALORES A SEREM RESTITUÍDOS COM EVENTUAL SALDO DEVEDOR - POSSIBILIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - RESTITUIÇÃO SIMPLES - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - AUSÊNCIA. - O CDC não se aplica nos casos de contrato celebrado por pessoa jurídica para utilização de crédito como insumo da atividade empresarial, por não se amoldar ao conceito de destinatário final - Deve ser mantido o laudo pericial elaborado pelo perito do Juízo, quando os estornos de crédito suscitados não forem passíveis de apuração por ausência de documentação pela parte ré, que deixou de demonstrar o fato extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC - O direito à repetição de indébito decorre da constatação de pagamento indevido, sendo possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito - A devolução em dobro dos valores pagos a maior só é cabível em caso de demonstrada má-fé - Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (art. 86 do CPC).

(TJ-MG - AC: 17074633520148130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 15/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/03/2023)

Dos Danos Morais

A parte agravante também pleiteia a condenação do Banco Safra S/A ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que as cobranças indevidas lhe causaram prejuízos financeiros e abalaram sua credibilidade.

Todavia, a jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a simples cobrança indevida de valores não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de situação excepcional que demonstre o efetivo abalo à honra ou à imagem da parte autora.

No caso em tela, não há elementos que demonstrem que a parte agravante sofreu danos que extrapolem o mero dissabor, razão pela qual não há justificativa para a concessão da indenização pretendida.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO COMERCIAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSENTES. - Ação ajuizada em 19/02/10. Recurso especial interposto em 18/04/2013 e distribuído a este gabinete em 26/08/2016 - O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível - Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. - É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento - Na hipótese dos autos, a alteração unilateral de contrato de fornecimento de baterias de automóveis pela recorrente impôs pesado ônus sobre as atividades comerciais da recorrida. Contudo, tal ato é incapaz de gerar danos morais (exclusivamente extrapatrimoniais) para além daqueles de natureza material - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 1637629 PE 2014/0019878-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/12/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2016 RT vol. 978 p. 577)

Da Legalidade das Tarifas de Manutenção de Domicílio e Registro de Operações

No que tange à tarifa de manutenção de domicílio e à tarifa de registro de operações, a parte agravante argumenta que não houve previsão contratual expressa, tornando as cobranças ilegais.

Entretanto, conforme entendimento já consolidado do STJ no Tema 958, a tarifa de registro de operações é válida desde que expressamente prevista em contrato, o que ocorre no caso concreto.

Quanto à tarifa de manutenção de domicílio, a jurisprudência tem reconhecido sua legalidade quando pactuada entre as partes e desde que não imponha ônus desproporcional ao consumidor.

A análise contratual realizada na decisão monocrática confirmou a existência de cláusula expressa prevendo tais cobranças, razão pela qual não há ilegalidade a ser declarada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A legalidade da cobrança de tarifas bancárias deve ser examinada à luz da Lei nº 4.595/1964, que regula o sistema financeiro nacional e determina que compete ao Conselho Monetário Nacional limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros e ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (arts. 4º, IX, e 9º).3. Atualmente, a cobrança de tarifas bancárias é disciplinada pela Resolução CMN nº 3.919/2010, que manteve a mesma essência do regramento anterior (Resolução CMN nº 3.518/2007), na parte que impedia a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais e limitava a exigibilidade de outras tarifas decorrentes da prestação de serviços prioritários, especiais e diferenciados às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora. 4. A limitação prevista tanto na Resolução CMN nº 3.518/2007 quanto na Resolução CMN nº 3.919/2010 somente se aplica às pessoas naturais. As tarifas relativas a serviços prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas, podendo ser livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que contratualmente previstas ou previamente autorizado ou solicitado o respectivo serviço pelo cliente ou usuário. 5. Hipótese em que a instituição financeira demandada não demonstrou a existência de prévia pactuação para fins de cobrança da Tarifa de Manutenção de Título Vencido, decorrendo daí a sua ilegalidade. 6. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço. 7. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1626275 RJ 2015/0073178-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018)

EMENTA: CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - PERCENTUAL CONTRATADO - LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - IOF - ENCARGOS LEGAIS - TARIFAS DE REGISTRO, AVALIAÇÃO DE BEM E SEGURO PRESTAMISTA - ABUSIVIDADE.

- Não se aplicando às instituições financeiras o Decreto n. 22.626/33, sendo ainda editada a Súmula Vinculante n. 7 do STF, devem prevalecer nos contratos bancários os juros remuneratórios livremente pactuados pelas partes, não podendo o banco cobrar juros em percentual acima do efetivamente contratado.

- Consoante nova orientação exarada pelo STJ em recurso repetitivo, legal a cobrança da Tarifa de Cadastro, a qual se encontra expressamente autorizada pela Resolução BACEN n. 3919 de 25-11-2010, desde que prevista no contrato pactuado pelas partes, e quando não demonstrada qualquer vantagem exagerada extraída por parte da instituição financeira advinda da cobrança desta tarifa.

- Não configura ilegalidade a cobrança de valores a título de IOF, pois este representa encargo ínsito às operações financeiras e de crédito.

- É válida a cobrança da despesa de registro do contrato, bem como da tarifa de avaliação do bem, nos termos do julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, representativo da controvérsia repetitiva do tema 958, desde que comprovados o respectivo registro do contrato e a avaliação do bem pela instituição financeira, o que não ocorreu na hipótese.

- Caracteriza-se venda casada o condicionamento da pactuação do contrato bancário à contratação do seguro de proteção financeira ou prestamista, impõe-se a declaração da nulidade da sua cobrança, por ser referida prática expressamente vedada pelo artigo 39, I, do CDC (REsp n. 1.639.320/SP - tema 972 do STJ).

- vv. A tarifa de avaliação do bem só é vedada caso se demonstre a abusividade em relação à taxa média de mercado, bem como o desequilíbrio contratual, porquanto o ordenamento jurídico pátrio permite a contraprestação pelos serviços prestados. Conforme decidido pelo colendo STJ, no julgamento do Tema 958, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, no caso concreto. Sendo atribuída ao consumidor a obrigação de proceder ao registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, é abusiva a cobrança da respectiva tarifa. (Des. Evangelina Castilho Duarte).

(TJMG - Apelação Cível 1.0407.17.005924-7/002, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2020, publicação da súmula em 14/07/2020)

Dispositivo

Diante do exposto,
voto no sentido de negar provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 18/02/2025